Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000881-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURINA MARIA DE OLIVEIRA CANDIDO - CPF: 980.702.581-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. P. D. O. - CPF: 088.568.721-37 (AGRAVANTE), MAURINA MARIA DE OLIVEIRA CANDIDO - CPF: 980.702.581-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que
é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito.

Em conformidade, contudo, com a tese fixada no Tema 106/STJ,
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Davi Profiro de Oliveira, representado por sua avó Maurina Maria de Oliveira Candido, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer n° 1015346-77.2022.8.11.0015, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, indeferiu o pedido de antecipação da tutela por meio da qual o autor-agravante visava à disponibilização dos medicamentos Lisdexanfetamina – 50mg e Escitalopran – 10mg de modo contínuo, não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, por não ter sido demonstrado a sua imprescindibilidade e a ineficácia ou impropriedade daqueles semelhantes fornecidos pelo órgão público.

Em suas razões, o agravante alega que
“o pleito está respaldado em laudo médico robusto – livre de intempéries –, e o direito de recebimento do tratamento está garantido na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, sendo que a omissão da Administração está flagrantemente expondo a parte agravante – criança–, a riscos injustificáveis”
(Id. 155714187).

Aduz que
“a possibilidade de progresso do quadro clínico do menor sem a necessária intervenção medicamentosa, é extremamente significativa no momento atual, pois, com sem sua efetivação, os transtornos imperativos e de espectro autista progredirá, e a prestação jurisdicional tornar-se-á inútil diante do perecimento da saúde do paciente”
(Id. 155714187).

Sustenta que
“a concessão dos efeitos ativos no vertente recurso vem a calhar como medida única e imperativa, eis que, se trata da única forma de cessar a progressão dos transtornos e prejuízos ao desenvolvimento regular e, assim, assegurar a integridade de sua saúde, e em especial, sua sadia qualidade de vida”
(Id. 155714187).

Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso, para
“determinar aos agravados que disponibilizem, imediatamente, à agravante o tratamento médico de que necessita, qual seja, a disponibilização dos medicamentos ‘Lisdexanfetamina 30mg e Escitalopran – 10mg”.

No mérito, requer a reforma da sentença, confirmando-se o efeito ativo eventualmente concedido
(Id. 155714187).

O pedido por antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 156257660).

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (id.163901699).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu provimento (id.167249680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Davi Profiro de Oliveira, representado por sua avó Maurina Maria de Oliveira Candido, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer n° 1015346-77.2022.8.11.0015, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, indeferiu o pedido de antecipação da tutela por meio da qual o autor-agravante visava à disponibilização dos medicamentos Lisdexanfetamina – 50mg e Escitalopran – 10mg de modo contínuo, não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, por não ter sido demonstrado a sua imprescindibilidade e a ineficácia ou impropriedade daqueles semelhantes fornecidos pelo órgão público.

Em análise dos autos, verifica-se
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso propôs ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop buscando o fornecimento dos medicamentos Lisdexanfetamina – 50mg e Escitalopran – 10mg, de modo contínuo, ao infante Davi Profiro de Oliveira, com 09 (nove) anos de idade
à época, visto que diagnosticado com T
ranstorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista – TEA,
conforme exame e receita médica juntados aos autos
nos Ids. 155714197 - pág. 2, 155714193 - pág. 1 e 155714194 - pág. 1).

Ao analisar o pedido de concessão de tutela antecipada,
o juízo
a quo
indeferiu o pedido que visava à disponibilização dos medicamentos pleiteados.

Segundo
o agravante, porém, essa decisão merece reparo, pois possui diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, bem como Transtorno do Espectro Autista, constando, inclusive, no relatório médico, que necessita do medicamento a fim de controlar o desenvolvimento dos transtornos e não afetar a sua qualidade de vida.

Pois bem. É inegável a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de lhe causar grave risco à saúde.

No caso, porém, os medicamentos solicitados –
Lisdexanfetamina 50mg e Escitalopran 10mg –

não são fornecidos pelo SUS.

Como se sabe, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do REsp 1.657.156, submetido à sistemática de recursos repetitivos e relatado pelo Ministro Benedito Gonçalves (Tema 106), fixou os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. São eles:

1 -

comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
, expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,

assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 -
incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3 -
existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ocorre que, no caso em exame,
a parte autora não trouxe qualquer meio de prova no sentido de que os medicamentos oferecidos pelo SUS não lhe garantiriam a melhora de sua condição de saúde, tampouco sobre a eficácia daqueles que não constam da lista, limitando-se, o laudo médico anexado aos autos, a mencionar os fármacos necessitados (tal qual um receituário), sem demonstrar, contudo, a sua imprescindibilidade ou a inviabilidade dos fornecidos pelo órgão público.

Em suma, não há nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente acerca da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos, assim como da ineficácia ou impropriedade, para o tratamento das moléstias, daqueles fornecidos pelo SUS.

Dessa feita, se o SUS possui medicamento similar para o tratamento da moléstia que acomete a paciente e não há evidência científica suficiente da real superioridade daquele postulado judicialmente em comparação àquele disponibilizado nos protocolos da rede pública, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe.

Logo, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dentre eles a sua imprescindibilidade em detrimento dos que são oferecidos, o que, no caso em apreço, não foi suprido.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Davi Profiro de Oliveira, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023